Tribunal: TJMT
Processo: 1032317-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032317-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARCIO WILLIAN ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 691.039.251-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – AUTOR NÃO PERMANECEU INERTE POR MAIS DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III do CPC/2015, se o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 dias, e após for intimado pessoalmente e por seu advogado para suprir a falta, no prazo de cinco dias, e manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Todavia, no caso, o autor manifestou-se, em nenhum momento ficou inerte por mais de 30 dias, bem como, não houve intimação de seu advogado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1032317-25.2023.8.11.0041

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: MARCIO WILLIAN ASSUNCAO PEREIRA

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Marcio Willian Assunção Pereira.

SENTENÇA
: julgou extinto o processo, por abandono, com fundamento no artigo 485, II e III, § 1o do Código de Processo Civil e, por consequência revogou a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

APELO
: o apelante aduz que a sentença recorrida fere o princípio da economia processual.

Alega que o processo foi extinto por abandono de causa, sem que houvesse intimação dos advogados do requerente. Sustenta a necessidade da intimação dos advogados, para, em 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação dos advogados da parte autora, ora apelante, para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, §1o do CPC.

A lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, sob n. 20036496609, firmado em 23/02/2022, para pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas, para aquisição do veículo marca GM - CHEVROLET, modelo ONIX HATCH LT 1.4 8V FLEXPOWER 5P MEC., chassi 9BGKS48V0KG409706, placa QCH3B68, renavam 01206716522, cor cinza, ano 2019/2019.

Foi deferida a liminar e determinada à citação da parte requerida (Id. 202626705), momento em que foram realizadas tentativas de apreensão do veículo, contudo sem sucesso, motivo pelo qual a empresa autora informou que não logrou êxito em obter novos endereços e solicitou consultas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E SIEL (Id. 202626728).

Na sequência o Juiz de origem alegou que a autora não se desincumbiu de comprovar o pagamento da taxa referente às pesquisas e sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa (Id. 202626731).

A autora interpôs recurso de apelação (Id. 202626740) que foi provido através de decisão monocrática (Id. 207556153), para anular a sentença, ao argumento de que não houve intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, porquanto o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E SIEL sequer foi analisado.

Posteriormente, em 22/04/2024, o autor foi intimado pessoalmente, por sistema, para indicar a localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Na oportunidade, em 02/05/2024, o autor manifestou-se requerendo fosse desentranhado o mandado para nova tentativa de citação e apreensão, via oficial de justiça.

Sobreveio nova intimação para a parte autora comprovar o pagamento da diligência para o cumprimento do mandado necessário. Logo em seguida, na data de
15/05/2024
, foi juntada certidão do decurso de prazo da intimação do autor e proferida nova sentença de extinção, por abandono da causa.

Contra esta decisão recorre o autor.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente e por seu advogado, para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Todavia, no caso, quando da intimação realizada em 22/04/2024, o autor manifestou-se requerendo nova tentativa de apreensão e citação do requerido.

Como se vê, de todo o processado, com razão o apelante, a sentença foi proferida de forma prematura, porquanto o autor se manifestou no processo em 02/05/2024, após intimação que determinava que este indicasse o endereço para localização do bem, sob pena de extinção da ação.

Apesar de ter havido posteriormente nova intimação para que a parte autora comprovasse o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, não se passaram 30 dias desde sua última manifestação, bem como seu pedido sequer foi apreciado.

Ademais, a
extinção
do processo por
abandono
exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua
intimação
pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de cinco dias, o que não se verifica na hipótese analisada.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Realça-se, pelo que se verifica do andamento processual acima narrado, o feito em nenhum momento ficou parado por mais de 30 (trinta) dias sem manifestação do autor, a ensejar o abandono da causa.

O autor manifestou-se em 02/05/2024 (Id. 221569237) e em 15/05/2024 já foi proferida sentença de extinção, que por óbvio não obedeceu aos requisitos para que se configurasse o abando da causa.

Destarte, verifica-se que houve apenas a intimação pessoal, da decisão que ordenou à parte autora a realizar o pagamento da diligência de oficial de justiça, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão veicular, sob pena de extinção. Não houve, assim, a intimação do advogado.

Essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 1000469-59.2019.8.11.0041, julgada por esta e. Câmara em 26/01/2022:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.” (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação tenha sido realizada para os patronos da empresa autora.

Dessa maneira, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024